Tribunal: CARF
Processo: 10980.724106/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTORIDADE FISCAL. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA E MEIO DE EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO E CUMPRIMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
No exercício de suas atribuições, as autoridades fiscais são competentes para averiguar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte, o que inclui a existência e meio de extinção das obrigações tributárias principais e a confissão de débitos por meio das obrigações tributárias acessórias. Não é nulo, portanto, o lançamento que decorre das referidas análises.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIRF. PAGAMENTO E/OU CONFISSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO POR MEIO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Deve ser mantido o lançamento de ofício do imposto de renda na fonte informado em DIRF mas que não foi objeto de recolhimento e/ou confissão em DCTF.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora a conversão de depósito em renda seja uma das hipóteses de extinção do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional, não é possível a sua utilização com base em suposto crédito oriundo de título extrajudicial contra a União, ante a inexistência de qualquer depósito judicial a ser convertido em renda.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos normativos que regem o contencioso administrativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE PAGAMENTO E DECLARAÇÃO. MULTA DE SETENTA E CINCO POR CENTO.
No lançamento de ofício, será aplicada a multa de ofício de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese de ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, quando se aplicará o percentual de cento e cinquenta por cento.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724106/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
RACING AUTOMOTIVE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
AUTORIDADE FISCAL. ANÁLISE DA EXISTÊNCIA E MEIO DE
EXTINÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO E CUMPRIMENTO DAS
DEMAIS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. COMPETÊNCIA. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
No exercício de suas atribuições, as autoridades fiscais são competentes para
averiguar o cumprimento das obrigações tributárias por parte do contribuinte, o
que inclui a existência e meio de extinção das obrigações tributárias principais
e a confissão de débitos por meio das obrigações tributárias acessórias. Não é
nulo, portanto, o lançamento que decorre das referidas análises.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
DIVERGÊNCIA ENTRE DCTF E DIRF. PAGAMENTO E/OU CONFISSÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO POR
MEIO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Deve ser mantido o lançamento de ofício do imposto de renda na fonte
informado em DIRF mas que não foi objeto de recolhimento e/ou confissão em
DCTF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A
UNIÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM
RENDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora a conversão de depósito em renda seja uma das hipóteses de extinção
do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional, não é possível a
sua utilização com base em suposto crédito oriundo de título extrajudicial
contra a União, ante a inexistência de qualquer depósito judicial a ser
convertido em renda.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. CARF. RECONHECIMENTO
APENAS EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724106/2012-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipótese previstas no atos
normativos que regem o contencioso administrativo.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
PAGAMENTO
E
DECLARAÇÃO. MULTA DE SETENTA E CINCO POR CENTO.
No lançamento de ofício, será aplicada a multa de ofício de setenta e cinco por
cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese de ocorrência de sonegação, fraude ou conluio, quando se aplicará o
percentual de cento e cinquenta por cento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 06-37.725,
de 09 de agosto de 2012, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba/PR, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo acima identificado (fls. 86/91).
O presente processo se originou de Auto de Infração para exigência de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita 0561 (rendimentos de trabalho assalariado), em
relação aos períodos de apuração de junho, julho, setembro, outubro e dezembro do ano-
calendário de 2011 (fls. 18/23). Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração, em
decorrência do confronto entre as informações prestadas pela Recorrente em Declaração de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e os valores recolhidos por
meio de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), constatou-se a falta de
recolhimento ou confissão em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
dos valores de IRRF.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

Cientificada do lançamento, a Recorrente (então, denominada RACING
CONSULTORIA TÉCNICA E COMERCIAL LTDA) apresentou a Impugnação de fls. 28/37,
na qual sustentou que:
(i)
os débitos exigidos por meio do lançamento de ofício teriam sido “pagos”
por meio de conversão em renda relacionada com o processo judicial no
2009.34.00.005618-8, e tal fato teria sido informado em DCTF, em data
anterior ao início do procedimento fiscal;
(ii)
“utilizou crédito financeiro, de que é detentora em Ação de Execução de
Título Extrajudicial que promove em desfavor da União Federal, para
extinguir suas obrigações tributárias, na forma de pagamento através de
conversão em renda”;
(iii)
o procedimento por ela adotado “nada mais é do que uma forma de
execução provisória do que lhe é devido, pois o pagamento através de
conversão em renda, comente se aperfeiçoará por ocasião da efetiva
liquidação do crédito executado”;
(iv)
faltaria competência à Receita Federal do Brasil para “emitir juízo de
mérito sobre a forma de extinção de obrigação tributária” por ela adotada,
bem como sobre a origem do crédito utilizado, o que implicaria a nulidade
do lançamento;
(v)
o crédito utilizado estaria lastreado em Títulos da Dívida Pública Externa,
pelo que estariam atendidos os requisitos de certeza, exigibilidade e
liquidez;
(vi)
o procedimento de pagamento com conversão em renda estaria amparado
no Decreto-Lei no 6.019, de 1943, no art. 156, incisos I e VI, do Código
Tributário Nacional, no art. 6o da Lei no 10.179, de 2001 (ratificado pela
Lei no11.803, de 2008) e no art. 475-O do Código de Processo Civil,
conforme argumentos adicionais que apresenta;
(vii)
o seu direito decorreria de contrato de cessão de crédito, e não dependeria
de ação declaratória, já que lastreado na certeza, exigibilidade e liquidez
do título executivo;
(viii) a multa de ofício de 150% seria confiscatória, pelo que deve ser adequada
ao percentual de 20%.
Na decisão de primeira instância, apontou-se, em primeiro lugar a distinção entre
pagamento e conversão de depósito em renda e se refutou a informação de que a extinção dos
débitos constariam de DCTF apresentadas pela Recorrente. Haveria, na verdade, a informação
acerca da suspensão dos créditos tributários. Assim, ausente o pagamento ou a confissão dos
débitos, acertada a lavratura do auto de infração.
Apontou-se, ademais, que não haveria, nos autos, qualquer elemento de prova do
fato extintivo das obrigações tributárias, mas apenas a pretensão da Recorrente de se utilizar de
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

direito que acredita possuir na extinção dos créditos tributários. E que a discussão acerca da
consistência e validade do crédito reclamado pela Recorrente seria de competência do Poder
Judiciário.
Finalmente, esclareceu-se que não houve a imputação de multa de ofício de 150%,
mas de 75%, como cabível nos lançamentos de ofício, não havendo a possibilidade de
substituição pela multa de 20% aplicável apenas às hipótese de pagamento espontâneo em atraso.
A decisão recebeu, então, a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
É procedente o lançamento de ofício relativo ao crédito tributário não satisfeito.
SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO PELA MULTA MORATÓRIA.
INVIABILIDADE.
Em se tratando de lançamento de ofício, ao julgador falece competência para substituir
a multa estabelecida na legislação para lançamentos da espécie, pela multa moratória
prevista apenas para pagamentos espontâneos.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 97/111,
no qual é, basicamente, repetido o teor da Manifestação de Inconformidade, com o acréscimo de
argumentos relacionados com a sentença proferida na ação judicial movida pela Recorrente.
Alega-se que não ocorreu o trânsito em julgado da referida decisão, e se ataca os fundamentos
adotados pelo magistrado que a proferiu.
O processo foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 15 de outubro de
2020.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento de fl. 95. Embora a data de ciência constante do referido
documento não esteja perfeitamente legível (10/9/12? 19/9/12?) e o carimbo da Unidade de
Entrega dos Correios esteja completamente ilegível, é possível se ter certeza que a data de
ciência mais remota seria 03 de setembro de 2012, data da emissão da Intimação de fl. 92. O
Recurso Voluntário foi apresentado pela Recorrente, por meio digital, em 03 de outubro do
mesmo ano (fl. 96), dentro, portanto, sem dúvidas, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

O Recurso é assinado por outorgado em procuração eletrônica emitida pela pessoa
jurídica (vigente no período de 09 de agosto de 2011 a 09 de agosto de 2015), confirmada
mediante consulta realizada no sistema e-processo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Sem invocar destacadamente uma preliminar de nulidade no seu Recurso, a
Recorrente sustenta que faltaria competência à Receita Federal do Brasil para “manifestar-se
sobre a forma de extinção da obrigação tributária da Requerente, quer seja o pagamento através
de conversão em renda”, o que implicaria a nulidade do lançamento.
Não procede, contudo, a alegação da Recorrente de que as autoridades fiscais não
poderiam analisar a procedência da forma de extinção do crédito tributário por ela supostamente
utilizada. Ora, nos termos do art. 2o da Lei no 11.457, de 2007, compete à Secretaria da Receita
Federal Brasil a administração tributária, e, na forma do art. 6o, inciso I, da Lei no 10.593, de
2002, são atribuições do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, dentre outras, a
constituição, mediante lançamento, do crédito tributário e a execução e procedimentos de
fiscalização.
No exercício de suas atribuições, portanto, não só possui o direito, mas também o
dever (já que a sua atividade é plenamente vinculada à Lei), de averiguar o cumprimento das
obrigações tributárias por parte do contribuinte, o que inclui, obviamente, a existência e meio de
extinção das obrigações tributárias principais e a confissão de débitos por meio das obrigações
tributárias acessórias.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.
3 DO MÉRITO
Como relatado, o Auto de Infração de fls. 18/23 constituiu créditos relativos ao
IRRF, código de receita 0561, referente a rendimentos de trabalho assalariado, em relação aos
períodos de apuração de junho, julho, setembro, outubro e dezembro do ano-calendário de 2011.
As diferenças exigidas mediante lançamento de ofício estão bem discriminadas à fl. 17 e se
originam do cotejo entre os valores constantes das DIRF apresentadas pela Recorrente e os
montantes confessados em DCTF/pagos e/ou compensados.
A alegação da Recorrente é que os valores teriam sido “pagos” por meio de
“conversão em renda” de crédito financeiro objeto de Ação de Execução de Título Extrajudicial
que move em desfavor da União Federal. Afirma, ainda, que a referida extinção teria sido
informada em DCTF.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

As formas de extinção do crédito tributário estão explicitadas no art. 156 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Como se observa, portanto, à luz do inciso VI do mencionado dispositivo legal, é
possível a extinção do crédito tributário por meio da conversão em renda de depósitos judiciais.
Na verdade é corriqueira a prática de os contribuintes ingressarem com processos judiciais para a
discussão de exigências tributárias e se valerem do depósito do montante integral do débito, para
suspenderem a exigibilidade do crédito tributário (conforme art. 151, inciso II, do CTN).
Vencidos nas suas pretensões no processo judicial, a conversão em renda dos depósitos
efetuados extingue o crédito tributário, na forma permitida pelo dispositivo legal acima
transcrito.
No caso dos autos, porém, a Recorrente ajuizou Ação de Execução de título
extrajudicial sob o no 2009.34.00.005618-8 (fls. 59/62). Da sentença de fls. 80/84, vê-se que o
objeto da ação é
a cobrança de dívida oriunda de título da dívida externa brasileira, emitido no ano de
1904 pela Prefeitura do Distrito Federal, no valor nominal de 20 libras esterlinas.
Alegaram os exequentes que os títulos seriam lastreados em ouro, bem como possuiriam
registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Ademais, sustentaram que, em
conformidade com mensagem da Secretaria do Tesouro Nacional, os títulos ainda
poderiam ser resgatados pelo valor de vinte libras esterlinas, acrescido de juros.
Não há nestes autos a petição inicial da referida Ação, mas é óbvio que, se a
Recorrente estava demandando da União valor que lhe entende devido, não faria sentido realizar
depósito judicial correspondente aos débitos que possuía para com a Fazenda Nacional.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

A Recorrente traz ao processo (fls. 47/58) comprovação da existência de depósitos
judiciais relativos à ação de execução no 2009.34.00.005618-8 (ali identificada como 0005565-
47.2009.401.3400). Dentre os referidos depósitos, cada um deles no valor de R$ 15,00, há
referência aos períodos de apuração incluídos no lançamento de ofício. Ocorre que, em relação
aos meses de junho e julho, os depósitos se referem aos créditos tributários confessados em
DCTF e que não foram objeto do lançamento; em relação aos meses de setembro, outubro e
dezembro, os referidos depósitos, que foram realizados após o início do procedimento fiscal, não
foram informados em DCTF, uma vez que sequer houve confissão de débitos de IRRF, código
de receita 0561, em relação aos referidos períodos de apuração. Finalmente, os valores
depositados sequer correspondem ao montante integral dos créditos tributários, de modo a fazer
incidir a sua suspensão, na forma do art. 151, inciso II, do CTN.
Ademais, pelos argumentos expostos pela Recorrente no Recurso Voluntário,
constata-se que a sua pretensão – em absurda descaracterização do instituto da conversão em
renda – é “converter em renda” os depósitos judiciais que deveriam ter sido realizados pela
União, para a garantia do juízo na execução por ela movida. Observe-se trecho do Recurso
Voluntário:
Toda e qualquer Ação de Execução por Título Extrajudicial deve ser garantida, através
do depósito em dinheiro do valor devido, ou da penhora de quantos bens necessários
para garantia do Juízo.
Em decorrência do regime jurídico especial dispensado aos bens da Fazenda Pública,
dentre cujas características deste destacam-se a inalienabilidade e a impenhorabilidade,
ergue-se um impedimento à sujeição da mesma ao rito comum por quantia certa do
CPC, não se aplicando, na prática, os meios coercitivos geralmente utilizados, como por
exemplo, a penhora.
Isto posto, é necessário mediano conhecimento para vislumbrar que, só não existe o
deposito da quantia devida na Ação Executiva promovida pela Recorrente em
decorrência das benesses legais que recaem sobre a União enquanto parte executada,
pois acredita-se que a mesma seja devedora solúvel e, como tal, prima em honrar seus
compromissos.
Tais prerrogativas não retiram, contudo, a certeza da existência do crédito utilizado para
pagamento através da conversão em renda, pois perfeitamente plausível e legal, partir-se
da premissa de que o Juízo está igualmente garantido.
Ora, a hipótese de extinção do crédito tributário prevista no CTN é para a
conversão em renda dos depósitos efetuados pelos contribuintes. Se a Recorrente não realizou o
depósito judicial dos créditos tributários constituídos de ofício, jamais se poderia falar em
conversão em renda do que é inexistente.
A Recorrente alude, ainda, à execução provisória do seu crédito, nos termos do
Art. 475-I do antigo Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 1973). Afirma que
O procedimento adotado pela Impugnante nada mais é do que uma forma de execução
provisória do que lhe é devido, pois o pagamento através de conversão em renda,
somente se aperfeiçoará por ocasião da efetiva liquidação do crédito executado.
É notório, porém, que a execução provisória de títulos judiciais e extrajudiciais
(para estes, o regramento constava do art. 587 do antigo CPC e inexiste no novo Código) se
processa perante o Juízo.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

A pretensão da Recorrente é, por sua própria iniciativa, valer-se de crédito que
acredita possuir (e que está sob discussão no processo judicial) para extinguir os débitos
tributários que possui para com a Fazenda Nacional.
Inexiste qualquer embasamento legal para semelhante procedimento.
Observe-se que não é cabível no presente processo qualquer discussão acerca do
título extrajudicial que a Recorrente alega possuir, da (in)validade do direito creditório dele
decorrente contra a União e da (im)possibilidade de aproveitamento de tal crédito para a
compensação de tributos federais. Todas essas são matérias afeitas ao Poder Judiciário. As duas
primeiras em discussão nos autos da Ação de Execução já movida pela Recorrente; e a última
dependeria de ação judicial própria, já que não há dispositivo legal que a autorize. Deste modo,
deixa-se de abordar qualquer aspecto relacionado com as referidas matérias.
O relevante para estes autos, portanto, é que os créditos tributários apontados pela
autoridade fiscal, e apurados a partir das informações que a própria Recorrente forneceu em sua
DIRF não foram extintos por qualquer modo, não estavam com a sua exigibilidade suspensa e
não foram confessados em DCTF.
A este respeito, cabe rechaçar a alegação da Recorrente de que a extinção dos
créditos por “conversão em renda” teria sido informada em DCTF. Conforme se observa às fls.
12/15, os montantes constituídos sequer foram confessados nas referidas declarações.
Acertada, deste modo, a sua constituição por meio de lançamento de ofício.
4 DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente se insurge, ainda, quanto à aplicação da multa de ofício no
lançamento. Reputa confiscatório o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) e pleiteia a
sua redução ao patamar de 20% (vinte por cento).
Como esclarecido na decisão de primeira instância, não houve, no lançamento de
ofício a imposição de multa qualificada no percentual de 150%, mas a multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento) estipulada no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, para tal
modalidade de lançamento:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Estando o dispositivo legal em questão em plena vigência e na ausência de
qualquer decisão judicial ou ato administrativo previsto no §6o do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972, e no art. 62, §1o, do RI/CARF, cabe invocar a Súmula CARF no 2 que
consagrou que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Finalmente, não há qualquer base legal para a dispensa da multa ou a sua redução
ao percentual previsto no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que trata do recolhimento
extemporâneo realizado antes do lançamento de ofício.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.199 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.724106/2012-10

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, por
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo integralmente o lançamento
realizado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital